Tribunal: STJ
Processo: 0102275-62.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082120 - MG (2026/0102275-1)
RELATOR
:
MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
:
ALINE CAMILO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
:
ROBERTO GOMES PEREIRA NETO - MG032883
MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
VANDA SALUSTRIANO FAGUNDES - MG169414
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS AGRAVOS
REGIMENTAIS PELO MESMO AGRAVANTE CONTRA O MESMO
ATO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO
AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE SOCIOAFETIVA DE
CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO POR CRIME
COMETIDO COM VIOLÊNCIA. INVIABILIDADE. ÓBICE DO ART.
318-A, I, DO CPP E D A ORIENTAÇÃO FIRMADA NO HC
COLETIVO N. 143.641/SP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A VEDAÇÃO. SÚMULA
VINCULANTE N. 56. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão, apenas
se conhece do primeiro recurso, por força dos princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. A concessão de prisão domiciliar não é cabível quando a condenação
decorre de crime cometido com violência ou grave ameaça, incidindo o
óbice do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, em consonância
com a orientação firmada no HC coletivo n. 143.641/SP (HC n.
143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de 9/10/2018).
3. A execução provisória da pena não afasta, por si, as vedações legais e
jurisprudenciais à prisão domiciliar em hipóteses de crime violento,
devendo eventuais medidas alternativas ser examinadas pelo Juízo da
execução, desde que ausentes os óbices normativos e presentes
circunstâncias excepcionalíssimas.
4. A distância do estabelecimento prisional em relação ao domicílio, por
deficiência estrutural estatal, não autoriza, por si só, a concessão de
prisão domiciliar, sendo inaplicável, no caso, a Súmula Vinculante n. 56.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57182391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/05/2026 14:47:19
Código de Controle do Documento: 8c677558-d785-4558-80d6-4c7c9170c9f7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57182391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/05/2026 14:47:19
Código de Controle do Documento: 8c677558-d785-4558-80d6-4c7c9170c9f7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082120 - MG(2026/0102275-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALINE CAMILO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES PEREIRA NETO - MG032883
MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
VANDA SALUSTRIANO FAGUNDES - MG169414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS AGRAVOS
CORPUS
REGIMENTAIS PELO MESMO AGRAVANTE CONTRA O
MESMO ATO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO
AGRAVO.
PRISÃO
DOMICILIAR.
MÃE
SOCIOAFETIVA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
INVIABILIDADE. ÓBICE DO
-A, I, DO CPP E D A
ART. 318
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO HC COLETIVO N. 143.641/SP.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IRRELEVÂNCIA PARA
AFASTAR A VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão, apenas
se conhece do primeiro recurso, por força dos princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. A concessão de prisão domiciliar não é cabível quando a condenação
decorre de crime cometido com violência ou grave ameaça, incidindo o
óbice do
-A, I, do Código de Processo Penal, em consonância
art. 318
com a orientação firmada no HC coletivo n.
(HC n.
143.641/SP
relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
143.641/SP,
DJe de
.
9/10/2018)
3. A execução provisória da pena não afasta, por si, as vedações legais e
jurisprudenciais à prisão domiciliar em hipóteses de crime violento,
devendo eventuais medidas alternativas ser examinadas pelo Juízo da
execução, desde que ausentes os óbices normativos e presentes
circunstâncias excepcionalíssimas.
4. A distância do estabelecimento prisional em relação ao domicílio,
por deficiência estrutural estatal, não autoriza, por si só, a concessão de
prisão domiciliar, sendo inaplicável, no caso, a Súmula Vinculante n.
56.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56890900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/05/2026 08:20:14
Código de Controle do Documento: 777dc3bc-9f9a-42f3-ba74-342b4f26d988

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALINE CAMILO DE
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (AgExec n.
).
1.0000.25.478897-9/001
O writ não foi conhecido pela decisão agravada, que considerou incabível o
como sucedâneo de recurso próprio e, em exame de eventual flagrante
habeas corpus
ilegalidade, assentou a inviabilidade da prisão domiciliar em razão da natureza violenta
do delito, destacando que o crime de homicídio qualificado, praticado com violência,
obsta a benesse, e que há responsável legal apto aos cuidados da criança (e-STJ fls.
).
233/239
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que não se aplica,
no caso, a vedação ao
substitutivo, em razão da excepcionalidade concreta
habeas corpus
e da urgência qualificada envolvendo criança em tenra idade, sob execução provisória de
pena, sendo o writ a via adequada para conter constrangimento atual (e-STJ fls. 247/250
).
Aduz que o exame de flagrante ilegalidade foi insuficiente e genérico, sem
enfrentar a prova técnica pré-constituída que descreve prejuízo emocional da criança
decorrente da ausência da agravante, nem valorar a maternidade socioafetiva e o papel de
cuidadora principal (e-STJ fls.
e
).
250/252
267/269
Sustenta, ademais, que a natureza violenta do delito não pode operar como
óbice automático, exigindo análise individualizada das particularidades do núcleo
familiar e dos efeitos concretos sobre a criança, com técnica de
em relação
distinguishing
aos julgados citados (e-STJ fls.
e
).
252/258
260/262
Defende que a execução provisória, iniciada após condenação do Júri,
demanda modulação do modo de cumprimento da pena para compatibilizar a sanção com
a proteção integral da criança (e-STJ fls.
e
).
258/260
269/270
Alega, ainda, deficiência estrutural estatal quanto à inexistência de unidade
feminina próxima ao domicílio, com alocação da agravante em estabelecimento distante,
agravando a preservação do vínculo familiar, invocando, por analogia, a lógica da
Súmula Vinculante n. 56 (e-STJ fls.
).
270/275
Aponta a desconsideração de prova técnica pré-constituída e a consequente
ilegalidade qualificada em sede de habeas corpus (e-STJ fls.
). Afirma, por fim, a
267/269
configuração de constrangimento ilegal diante da análise conjunta dos fundamentos
impugnados (e-STJ fls.
).
278/279
Documento eletrônico VDA56890900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/05/2026 08:20:14
Código de Controle do Documento: 777dc3bc-9f9a-42f3-ba74-342b4f26d988

Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para afastar o
fundamento de inadmissibilidade do habeas corpus e apreciar o mérito; pugna pela
concessão da ordem para substituir o modo de cumprimento da pena por prisão
domiciliar, em caráter excepcional; subsidiariamente, pleiteia a adoção de medida que
compatibilize a execução com a proteção dos direitos da criança, inclusive por analogia à
Súmula Vinculante n. 56; e requer que o julgamento considere, de forma expressa, todos
os fundamentos deduzidos (e-STJ fl. 280).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental de e-STJ fls.
não deve ser conhecido.
282/312
Conforme entendimento desta Corte, "quando da interposição simultânea de
dois agravos regimentais contra o mesmo ato judicial e pelo mesmo agravante, deve ser

por força do princípio da unirrecorribilidade e da
conhecido apenas o primeiro deles,
preclusão consumativa" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.227.973/RJ
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
05/06/2018,
12/06/2018)
Passo, então, à análise do presente agravo regimental (e-STJ fls.
).
244/280
Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
No mérito, quanto ao pleito de prisão domiciliar, a decisão agravada
reproduziu os fundamentos do Tribunal
, que negou o benefício, destacando a
a quo
condenação por crime praticado com violência e a existência de responsável legal apto
aos cuidados da criança, em observância ao princípio da proteção integral. Transcreveu-
se, a propósito (e-STJ fls.
):
233/234
“No caso sob exame, a reeducanda encontra-se custodiada em razão de
condenação pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e
IV,
artigo 14, inciso I, bem como no artigo 347, parágrafo único, todos do
c/c
Código Penal. Infere-se dos autos que a agravante mantém, desde o ano de
2021, união estável com Sabrina Gonçalves Dias, genitora biológica da
menor I. G. M., nascida em 13 de maio de 2022. Sustenta a defesa a
concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento de que a
reeducanda exerceria a condição de mãe socioafetiva, participando
ativamente dos cuidados cotidianos e do processo de desenvolvimento da
criança. Ocorre, contudo, que tal pretensão não encontra amparo no
ordenamento jurídico pátrio, tampouco se harmoniza com a orientação
jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores. Com efeito, a
condenação pelo crime de homicídio qualificado, praticado mediante
violência extrema contra a pessoa, atrai, de forma direta e inequívoca, as
hipóteses legais e jurisprudenciais de vedação à substituição da custódia em
Documento eletrônico VDA56890900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/05/2026 08:20:14
Código de Controle do Documento: 777dc3bc-9f9a-42f3-ba74-342b4f26d988

regime fechado pela prisão domiciliar, conforme entendimento pacífico do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a concessão do
referido benefício nos casos de crimes cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa. [...] À luz do princípio da proteção integral da criança e
do adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal e no
Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe-se que o melhor interesse do
menor seja avaliado de maneira ampla e sistêmica, levando-se em
consideração não apenas o vínculo afetivo existente, mas também a
necessidade de assegurar estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica.
Nesse contexto, a manutenção do cumprimento regular da pena imposta por
crime de elevada gravidade não se mostra incompatível com a tutela dos
direitos da criança, sobretudo quando constatada a existência de responsável
legal apto a exercer, de forma adequada, os cuidados necessários. Assim,
diante dos elementos probatórios constantes dos autos, da gravidade dos
delitos que culminaram na condenação da reeducanda e do arcabouço
normativo constitucional que assegura a proteção integral da criança e do
adolescente, revela- se juridicamente inviável a concessão do benefício de
prisão domiciliar. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”

A decisão agravada, ao manter a negativa, registrou que a agravante foi
condenada por crime cometido com violência (homicídio praticado com diversos golpes
de faca), circunstância que, segundo a legislação e os julgados desta Corte, impede a
concessão da prisão domiciliar, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos, e
ainda que em regime prisional mais brando. Em reforço, foram citados, entre outros, os
seguintes julgados: AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.059.418/BA
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
3/2/2026,
9/2/2026;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
908.454/SP,
30/10/2024,
DJe de
AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
5/11/2024;
886.694/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
30/9/2024,
2/10/2024;
787.497/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
(e-STJ fls.
).
16/3/2023
234/239
A decisão agravada reconheceu os elementos trazidos pela impetração, mas, à
luz da moldura normativa aplicável, afirmou a inviabilidade da benesse diante da
natureza violenta do delito e da existência de responsável legal apto aos cuidados da
menor, pontuando que, para a concessão da domiciliar, devem-se observar, entre outros,
os óbices previstos no
-A, I, do CPP, e o entendimento sedimentado no HC
art. 318
coletivo n.
no sentido de que não se admite a substituição por domiciliar em
143.641/SP,
crimes cometidos com violência ou grave ameaça, salvo situações excepcionalíssimas
devidamente fundamentadas (e-STJ fls.
).
234/238
Documento eletrônico VDA56890900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/05/2026 08:20:14
Código de Controle do Documento: 777dc3bc-9f9a-42f3-ba74-342b4f26d988

Ausente demonstração concreta, nos autos, de imprescindibilidade exclusiva
da agravante, a prova técnica referida não é suficiente para, por si, excepcionar a vedação
legal e jurisprudencial.
No que toca à tese de que a natureza violenta do delito não pode operar como
óbice automático, exigindo
, a decisão agravada enfrentou o ponto ao
distinguishing
afirmar que o crime de homicídio qualificado, praticado com violência extrema, impede
o deferimento do benefício, em consonância com os parâmetros legais e com os julgados
desta Corte. Afastou-se, com base em razões objetivas, a existência de situação
excepcional apta a superar a vedação, lembrando-se, ainda, que se deve ponderar a
proteção integral da criança com estabilidade e previsibilidade, notadamente quando há
responsável legal apto aos cuidados (e-STJ fls.
). Nessa linha, não se verifica o
234/235
apontado automatismo, mas a aplicação de regra jurídica específica ao caso concreto.
Quanto ao argumento de que a execução provisória da pena exigiria
modulação do modo de cumprimento, a decisão agravada consignou que, mesmo em
regimes menos severos ou em hipóteses de execução provisória, a vedação à domiciliar
subsiste quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, como
reiteradamente decidido por esta Corte, cabendo ao Juízo da execução, em cada caso,
examinar medidas compatíveis, desde que ausentes os óbices legais e presentes
circunstâncias excepcionais demonstradas (e-STJ fls.
). A condição de execução
238/239
provisória, por si, não afasta a incidência dos impedimentos normativos.
No tocante à invocação subsidiária da lógica da Súmula Vinculante n. 56 e da
deficiência estrutural estatal (alocação em unidade distante do domicílio), a decisão
agravada não identificou flagrante ilegalidade. A SV n. 56 tem campo próprio de
incidência, relacionado à inadequação do regime por ausência de vagas ou
estabelecimento compatível. A distância do presídio, embora possa ensejar providências
administrativas ou judiciais específicas no âmbito da execução, não autoriza, por si, a
concessão de domiciliar quando presente a vedação legal e jurisprudencial, mormente na
hipótese de crime praticado com violência. Em tais condições, a adoção de medidas
alternativas deve ser avaliada pelo Juízo da execução, sem desbordar das balizas legais.
Em suma, à luz da decisão agravada, não se verificou flagrante ilegalidade
que autorize concessão de ofício da ordem, permanecendo hígidos os fundamentos de
não conhecimento do writ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56890900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/05/2026 08:20:14
Código de Controle do Documento: 777dc3bc-9f9a-42f3-ba74-342b4f26d988

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.082.120 / MG
Número Registro: 2026/0102275-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254788979001 44000618420258130687 47889878920258130000
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO GOMES PEREIRA NETO
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES PEREIRA NETO - MG032883
MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
VANDA SALUSTRIANO FAGUNDES - MG169414
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ALINE CAMILO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALINE CAMILO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES PEREIRA NETO - MG032883
MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853
VANDA SALUSTRIANO FAGUNDES - MG169414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA57143937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 993eb891-190c-4143-a66a-f35daac6fcfd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57143937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: 993eb891-190c-4143-a66a-f35daac6fcfd